Tribunal: TCU
Processo: 021.139/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Susete Nascimento da Silva contra decisão preferida pelo Acórdão 9.395/2020-TCU-1a Câmara, que julgou tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio 701768/2010 (Siafi 662901), cujo objeto foi a construção de unidade de educação infantil - Proinfância.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pela Sra. Susete Nascimento da Silva, ex-Prefeita do Município de Wenceslau Guimarães/BA, de 2009 a 2012, contra o Acórdão 9395/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio 701768/2010 (Siafi 662901), cujo objeto foi a " construção de unidade de educação infantil - Proinfância", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas de União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração interposto pela Sra. Susete Nascimento da Silva para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência à recorrente do teor desta deliberação.